Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-40.2022.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003732-40.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (RECORRENTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003732-40.2022.8.11.0059.

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: JOELMA RODRIGUES ALVARES.

Data do Julgamento:
31/10
/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – VIAGEM CONCLUIDA POR MEIO TERRESTRE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 14h00min (quatorze horas) para que a reclamante chegasse ao destino contratado, trecho de volta, sendo concluído por meio de transporte terrestre, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 29/07/2022, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo da reclamante.

3.

Ademais, cabe salientar que em decorrência do cancelamento do voo inicial a reclamante, que iria de Campo Grande à Cuiabá, e após seguiria de forma terrestre até Confresa, todavia, o voo foi cancelado, sendo a recorrida realocada em um voo para Palmas/TO, e de lá seguiu por meio terrestre até Confresa, cerca de 600km (seiscentos quilômetros) sem qualquer assistência material por parte da reclamada.

4.

Cabe salientar que a filha da reclamante ingressou com ação judicial de no 1002152-09.2021.8.11.0059 e foi findada por meio de acordo judicial, o qual concedeu a filha da recorrida 4(quatro) vouchers de passagens aéreas, trecho ida e volta.

5.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

A reclamante faz jus a restituição dos valores pagos a titulo de alimentação, hospedagem e passagem de ônibus, conforme determinado em sentença.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

11.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023